Tribunal: TJDFT
Processo: 0725024-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PROCESSO SUSPENSO. PESQUISA CCS E DOI. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O processo civil é regido pelo princípio da cooperação, que atinge todos os atores processuais, inclusive o juiz. Nada obstante, no processo executivo, por previsão expressa, cabe à parte exequente buscar bens passíveis de responder pelo débito, não excluída a atuação subsidiária do juiz para garantir a efetividade da execução.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, suspenso o processo por não se ter encontrado bens do devedor, a realização de novas diligências judiciais demanda comprovação de modificação na situação econômico-financeira da parte executada.
3. É despicienda a busca em Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, quando disponibilizado e utilizado pelo agravante o BACENJU (atual SISBAJUD), posto que ambos utilizam a mesma base de dados.
4. Os dados buscados pelo agravado, constantes da Declaração de Operações imobiliárias, podem ser levantados com a realização de buscas nos próprios Cartórios de Registro de Imóveis, à disposição do público mediante requisição.
5. Recurso conhecido desprovido.